Tribunal: TJES
Processo: 0010383-30.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010383-30.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - No caso vertente, a ilegalidade do ato administrativo realmente sobressai da ausência da mínima prova de descumprimento contratual pela apelante, tampouco que tenha incorrido em afronta à legislação consumerista, tendo em vista a ausência de ilegalidade, à luza da jurirspruência, das cláusulas contratuais tidas por abusivas.

2 - Assim, não pode a empresa ser penalizada se não há provas mínimas de que tenha infringido a legislação consumerista, e caberia ao PROCON, ao analisar o caso, apreciar os documentos apresentados, sob pena de nulidade da decisão.

3 - Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0010383-30.2019.8.08.0048

Apelante:
MRV Engenharia e Participações S/A

Apelado:

Município de Serra

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada por MRV Engenharia e Participações S/A em ação anulatória de processo administrativo (FA-01140-011.900-4) e respectivamente na multa administrativa daí decorrente aplicada pelo Procon do Município de Serra.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) possibilidade de anulação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, (ii) inobservância do princípio da motivação da decisão administrativa que fixou a multa, (iii) não praticou nenhum ato de violação às normas consumeristas, (iv) a juízo de origem não adentrou ao mérito da questão, (v) não houve descumprimento contratual, vez que (v.1) não houve atraso na entrega do imóvel, (v.2) não há nenhuma irregularidade na cobrança da comissão de corretagem, tendo em vista que o consumidor foi informado sobre serviço prestado por terceiro, (vi) pugna pela nulidade da multa aplicada e, subsidiariamente, pela redução do valor.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe,
“[...]o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a multa que convier ao caso. Ao Poder Judiciário resta, desta forma, a análise de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, sem invadir o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. [...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Tal como relatado, a magistrada de primeira instância julgou improcedente a pretensão autoral de anulação da multa administrativa aplicada pelo procon, por concluir, em síntese, que
“o procedimento administrativo não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito”.

Todavia, tenho que a ilegalidade do ato administrativo realmente sobressai da ausência da mínima prova de descumprimento contratual pela apelante, tampouco que tenha incorrido em afronta à legislação consumerista.

Afinal, não vinga a fundamentação da decisão administrativa pela ilegalidade acerca do atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, porque, a despeito da avença informar que seria o prazo de 21 (vinte e um) meses a contar da data do registro no Cartório de RGI com a instituição financeira, a apelante demonstrou que isso se deu na data de 10/6/2013 (fl. 174), enquanto o contrato foi firmado em 05/10/2013 e, por sua vez, a consumidora recebeu o imóvel em 27/02/2015 (vide - fls. 142).

Logo, não houve o atraso na entrega do imóvel, notadamente porque o pacto ainda estipulava o prazo de tolerância de 180 dias (fl. 31).

De igual modo, não vislumbrei a alegada ilicitude ou abusividade da transferência do custo da corretagem para o consumidor, tendo em vista tanto o destaque de tal rubrica no resumo do contrato de compra e venda (fls. 77), como ainda a própria celebração do contrato de corretagem em apartado pela consumidora (fls. 158).

Afinal, como se sabe,
“É válida a transferência para o promitente comprador da obrigação de pagamento da comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Precedente STJ.”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028601-87.2011.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Mar/2023).

Assim, tenho que não pode a empresa ser penalizada se não há provas mínimas de que tenha infringido a legislação consumerista, e caberia ao PROCON, ao analisar o caso, apreciar os documentos apresentados, sob pena de nulidade da decisão.

Assim, os elementos coligidos aos autos são suficientes para a conclusão acerca da ilegalidade do ato administrativo que culminou na multa da apelada, motivo pelo qual entendo que a magistrada singular não atribuiu o desfecho correto para a causa com a improcedência da ação anulatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO CONTRATO DE CONSUMO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Considerando que as cláusulas apontadas como abusivas pelo órgão autuador são consideradas válidas pela jurisprudência e que restou comprovado que o habite-se foi expedido dentro do prazo de tolerância para a entrega da obra, impõe-se a aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes e a manutenção da sentença. 2 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021766-53.2014.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Oct/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON ILEGALIDADE PROVA PRODUZIDA ELIDE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. No caso, o ato administrativo é ilegal, porquanto lastreado em premissas equivocadas. 3. A prova produzida nos autos elidiu a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, de modo que a sentença deve ser mantida. 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001500, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Ante ao exposto,
dou provimento
ao apelo para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral, a fim de anular o processo administrativo (FA-01140-011.900-4) e, por conseguinte, a multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Serra. Por consequência, inverto os ônus da sucumbência e condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.